Tribunal: TJDFT
Processo: 0720539-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720539-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: COBCREDE SERVICOS DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL ESPECIALIZADA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, BANCO BRADESCO S.A, em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de COBCREDE SERVICOS DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL ESPECIALIZADA LTDA, indeferiu o pedido de arresto de R$ 48.000,00 por estarem ausentes os requisitos legais necessários ao deferimento da medida cautelar (ID 234532029 da origem). Em suas razões recursais (ID 72128142), o autor alega que o bem que se pretende o arresto foi dado em garantia contratual, garantindo a máxima utilidade da execução. Ressalta que o art. 830 do CPC estabelece a constrição de bens do executado quando não for encontrado para a citação, contudo, não proíbe o bloqueio prévio na fase de conhecimento. Aduz que “conforme entendimento do STJ, o art. 854 do CPC/15, estabelece que, para possibilitar a penhora de dinheiro ou aplicação financeira por meio eletrônico, o juiz, a requerimento do credor, sem dar ciência prévia ao executado, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis ativos financeiros em nome do devedor, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Defende que o risco de dano grave e de difícil reparação foi caracterizado porque a parte recorrente não conseguiu receber seu crédito. Sustenta que “para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito presente no feito, eis que se trata de execução de débito líquido, certo e exigível, sem localização do devedor nos autos, com valores em nome do mesmo indicado para arresto, (ii) o perigo do dano, presente eis que a parte pode se desfazer dos valores, o qual pode garantir parte do pagamento do débito existente e restar ao credor a inadimplência (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, eis que ocorrendo dano pelo arresto do valores, a parte pode requerer indenização decorrente”. Ao final, requer o efeito suspensivo para que seja evitado o transcurso do prazo prescricional e a concessão de tutela de urgência para que seja determinado o arresto prévio. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, conforme a tutela de urgência requerida. Preparo recolhido (ID 72129796). É o relatório. DECIDO. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Com efeito, ao contrário do alegado pelo agravante de forma genérica, não se vislumbra de pronto o manifesto intuito de dilapidação de patrimônio por parte do réu agravado hábil a ensejar a aplicação de excepcional medida cautelar de arresto de bens, tendo em vista que o recorrente somente aponta que “há anos tenta receber seu crédito” e que o réu poderá se desfazer de valores. Além disso, o caso não envolve execução de débito líquido porque o feito foi convertido em ação de conhecimento (ID 2222068810 da origem). Não se pode perder de vista ainda que a ação principal está no início da fase de conhecimento, ressentindo-se, pois, de uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção na instância a quo para definição de eventual responsabilidade da ré agravada pelos danos apontados pelo autor agravante. Ausente, portanto, um dos requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela recursal (art. 1.019, do CPC), o pedido não pode ser acolhido. Por fim, quanto à prescrição, o autor não aponta eventual termo final ou inicial do prazo e somente alega risco de prescrição em sua formulação de pedidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se a agravada para apresentação de contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora